Tribunal: TJDFT
Processo: 0729728-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE FRAUDE TRIBUTÁRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DO FEITO DE ORIGEM. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA EM APELAÇÃO. IMPOSSBILIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. DOSIMETRIA DA PENA. ART. 621 DO CPP. A AÇÃO REVISIONAL NÃO SE PRESTA PARA REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ APRECIADA. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.

1. O pedido de revisão é juridicamente possível, porquanto há previsão legal no artigo 621, inciso III, do Código de Processo Penal, a requerente é parte legítima e possui interesse processual, porquanto restou condenada, definitivamente, à pena privativa de liberdade, tratando-se a revisão criminal de meio necessário e adequado para veicular a pretensão rescisória.

2. Apenas as alegações da requerente, sem a presença de qualquer prova nova, não são suficientes para promover a nulidade dos autos de origem, mormente levando-se em conta que a matéria foi amplamente debatida no recurso de apelação.

3. Do mesmo modo, tanto a autoria quanto a materialidade delituosa foram devidamente comprovadas, não sendo esta via adequada para rediscussão de matéria já exaurida na origem, especialmente quando há, apenas, a alegação genérica de inexistência de provas para a condenação.

4. Não se constitui a revisão criminal instrumento adequado para rediscussão de questões de fato e de direito já apreciadas em outras instâncias judiciais, sob pena de transmudar-se o instituto em uma nova e ilegítima oportunidade de apelação.

5. Não evidenciada a imprescindível contrariedade à lei ou à prova dos autos, nem sendo apresentados elementos ou fatos novos que comprovem o equívoco da condenação ou a inocência do condenado, torna-se inviável o acolhimento da pretensão revisional

6. Revisão criminal admitida e julgada improcedente.